Tribunal: STM
Processo: 7000045-39.2025.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. BEM PÚBLICO. AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA PENAL. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-Sargento da Aeronáutica à pena de 7 meses e 6 dias de detenção, pela prática do crime de dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar), com a incidência da agravante da embriaguez, fixando, ainda, o valor mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais) para reparação de danos à União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de desferir chutes em viatura militar, sob alegação de crise de ansiedade afasta, o dolo do crime de dano; (ii) estabelecer se a ausência de exame de alcoolemia permite a manutenção da agravante da embriaguez voluntária; e (iii) determinar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos em favor da União em sentença da Justiça Militar para crimes previstos no Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de dano qualificado exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de deteriorar coisa alheia, sendo irrelevante o fim último do agente ou a intenção específica de causar prejuízo patrimonial.
4. A aplicação do princípio da insignificância ou do instituto do dano atenuado (art. 260 do CPM) requer que o valor do dano não exceda um décimo do salário-mínimo, o que não ocorre quando os prejuízos são materialmente relevantes e superam tal patamar.
5. A incidência da agravante da embriaguez voluntária (art. 70, II, "c", do CPM) demanda prova técnica de alcoolemia ou elementos indiretos robustos que comprovem o efetivo comprometimento das capacidades cognitivas, não podendo ser suprida apenas por relatos testemunhais de "hálito etílico" ou pela confissão do acusado.
6. O princípio do in dubio pro reo impõe o afastamento de circunstância agravante quando a prova sobre o estado de embriaguez do réu no momento da conduta é frágil ou inconclusiva.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é inaplicável aos crimes tipificados no Código Penal Militar, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de lacuna no ordenamento castrense, que já prevê a obrigação de reparar o dano como efeito da condenação.
8. A utilização subsidiária do Código de Processo Penal comum na Justiça Militar é vedada quando resulta em hibridismo normativo (lex tertia) ou quando a norma especial (art. 109, I, do CPM) já disciplina a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: "1. O crime de dano qualificado no Código Penal Militar prescinde de dolo específico. 2. A incidência da agravante da embriaguez voluntária exige comprovação técnica ou prova indireta robusta do estado de intoxicação, sendo insuficiente a mera percepção subjetiva de testemunhas. 3. É incabível a fixação de valor mínimo indenizatório em sentença para crimes previstos no CPM, sob pena de violação do princípio da especialidade e do devido processo legal;"
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124; CPM, arts. 70, II, "c", 109, I, 259, parágrafo único, e 260; CPPM, arts. 3º, "a", e 328; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000876- 71.2022.7.00.0000, Relator Ministro Leonardo Puntel, j. 22.6.2023; STM, Recurso em Sentido Estrito n.º 7000091-64.2023.7.03.0203, Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, j. 5.12.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000045-39.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES
ADVOGADO(A): NICHOLAS ANDRÉ LUTHIERO SILVA DE SOUZA (OAB MS030518)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM, A
MINISTRA PRESIDENTE, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU DECLARAR VENCEDOR O VOTO DOS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA, NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-SARGENTO
DA AERONÁUTICA LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES E DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO COMO INCURSO
NO CRIME PREVISTO NO ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, AFASTAR
A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, E FIXAR A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, EXCLUINDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DO VALOR
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DO DANO À UNIÃO, FIXADO EM R$ 800,00
(OITOCENTOS REAIS), COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP C/C ART. 3º, "A",
DO CPPM, INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER BUSCADA NA VIA PRÓPRIA. OS
MINISTROS GUIDO AMIN NAVES (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, E OS MINISTROS ANISIO DAVID
DE OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA DAVAM
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, AFASTANDO A AGRAVANTE
PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, E FIXAVAM A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA "A QUO".
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR). O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES (RELATOR) FARÁ VOTO

VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho o Ministro Revisor.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000045-39.2025.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES
ADVOGADO(A): NICHOLAS ANDRÉ LUTHIERO SILVA DE SOUZA (OAB MS030518)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. BEM PÚBLICO.
AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA
TÉCNICA. AFASTAMENTO.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA PENAL. CRIME
PROPRIAMENTE
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-Sargento da
Aeronáutica à pena de 7 meses e 6 dias de detenção, pela prática do crime de
dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar), com a
incidência da agravante da embriaguez, fixando, ainda, o valor mínimo de R$
800,00 (oitocentos reais) para reparação de danos à União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de desferir chutes em
viatura militar, sob alegação de crise de ansiedade afasta, o dolo do crime de
dano; (ii) estabelecer se a ausência de exame de alcoolemia permite a
manutenção da agravante da embriaguez voluntária; e (iii) determinar a
legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos em favor da
União em sentença da Justiça Militar para crimes previstos no Código Penal
Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de dano qualificado exige apenas o dolo genérico, consistente na
vontade livre e consciente de deteriorar coisa alheia, sendo irrelevante o fim
último do agente ou a intenção específica de causar prejuízo patrimonial.
4. A aplicação do princípio da insignificância ou do instituto do dano atenuado
(art. 260 do CPM) requer que o valor do dano não exceda um décimo do
salário-mínimo, o que não ocorre quando os prejuízos são materialmente
relevantes e superam tal patamar.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A incidência da agravante da embriaguez voluntária (art. 70, II, "c", do CPM)
demanda prova técnica de alcoolemia ou elementos indiretos robustos que
comprovem o efetivo comprometimento das capacidades cognitivas, não
podendo ser suprida apenas por relatos testemunhais de "hálito etílico" ou pela
confissão do acusado.
6. O princípio do in dubio pro reo impõe o afastamento de circunstância
agravante quando a prova sobre o estado de embriaguez do réu no momento da
conduta é frágil ou inconclusiva.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é
inaplicável aos crimes tipificados no Código Penal Militar, em razão do
princípio da especialidade e da inexistência de lacuna no ordenamento
castrense, que já prevê a obrigação de reparar o dano como efeito da
condenação.
8. A utilização subsidiária do Código de Processo Penal comum na Justiça
Militar é vedada quando resulta em hibridismo normativo (lex tertia) ou quando
a norma especial (art. 109, I, do CPM) já disciplina a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: "1. O crime de dano qualificado no Código Penal Militar
prescinde de dolo específico. 2. A incidência da agravante da embriaguez
voluntária exige comprovação técnica ou prova indireta robusta do estado de
intoxicação, sendo insuficiente a mera percepção subjetiva de testemunhas. 3. É
incabível a fixação de valor mínimo indenizatório em sentença para crimes
previstos no CPM, sob pena de violação do princípio da especialidade e do
devido processo legal;"
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124; CPM, arts. 70,
II, "c", 109, I, 259, parágrafo único, e 260; CPPM, arts. 3º, "a", e 328; CPP, art.
387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000876-
71.2022.7.00.0000, Relator Ministro Leonardo Puntel, j. 22.6.2023; STM,
Recurso em Sentido Estrito n.º 7000091-64.2023.7.03.0203, Relator Ministro
Cláudio Portugal de Viveiros, j. 5.12.2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
proclamação de resultado mais favorável, em conhecer do recurso de apelação interposto pela
defesa constituída do ex-Sargento da Aeronáutica Luiz Gustavo Cavalcante Pires e em dar-
lhe provimento parcial para, mantida a condenação como incurso no crime previsto no art.
259, parágrafo único, do Código Penal Militar, afastar a agravante da embriaguez prevista no
art. 70, inciso II, alínea “c”, do CPM e fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção,
excluindo da condenação o pagamento do valor mínimo de reparação do dano à União,
fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) com base no art. 387, IV, IV, do CPP c/c o art. 3º, “a”,
do Código de Processo Penal Militar, indenização que deverá ser buscada na via própria.
Brasília, 9 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar acusou um ex-Sargento da
Aeronáutica de ter danificado uma viatura militar. Segundo o processo, enquanto era
transportado no compartimento de presos, o militar deu chutes na parte interna do veículo,
causando estragos.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar considerou o militar culpado pelo crime de
dano em bem público. Ele foi condenado a uma pena de 7 meses e 6 dias de prisão
(detenção), além de ter que pagar R$ 800,00 (oitocentos reais) para a União para consertar os
danos na viatura. A pena foi aumentada na época porque o juiz entendeu que o acusado estava
bêbado no momento do ocorrido.
O que motivou o recurso: a defesa do ex-militar recorreu pedindo a sua
absolvição. Os principais argumentos foram que ele não teve a intenção real de estragar o
carro (apenas queria chamar a atenção por estar em crise de ansiedade), que o estrago foi
pequeno demais para ser crime (princípio da insignificância) e que não havia provas técnicas
de que ele estivesse embriagado.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou decidir se o ato de
chutar a viatura era realmente um crime com intenção (dolo), se o valor do conserto permitia
livrar o réu da punição e se a Justiça Militar pode obrigar o réu a pagar indenização
diretamente na sentença criminal.
O que o Ministro Relator para o acórdão decidiu: o Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, Revisor e Relator para o acórdão, decidiu manter a condenação pelo dano,
explicando que chutar um bem público já demonstra vontade de estragar, independentemente
do motivo. Porém, ele concordou em diminuir a pena para 6 meses, porque não houve um
exame técnico (como o de bafômetro ou sangue) que comprovasse com certeza a embriaguez.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o Ministro retirou a obrigação de pagar os R$ 800,00 (oitocentos reais),
explicando que na Justiça Militar a cobrança do conserto deve ser feita em uma ação separada
na justiça cível.
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministros do Superior Tribunal
Militar concordaram com o voto do Ministro Revisor. Eles decidiram manter a condenação
do ex-Sargento, mas reduziram o tempo da pena e retiraram a multa imediata pelos danos
causados. Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
A defesa constituída interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar que condenou o ex-Sargento da Aeronáutica Luiz Gustavo Cavalcante Pires
à pena de 7 meses e 6 dias de detenção pela prática do crime de dano qualificado, previsto no
art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM), com a incidência da circunstância
agravante da embriaguez, prevista no art. 70, inciso II, alínea "c", do mesmo código, com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 anos e com o
pagamento do valor mínimo de reparação do dano fixado em R$ 800,00.
Narra a denúncia que, na madrugada de 29/3/2024, o apelante danificou a
viatura de apoio 21DP088, do Grupo de Segurança e Defesa da Base Aérea de Campo
Grande, ao desferir chutes contra a parte interna do compartimento de transporte de presos,
causando avarias cujos orçamentos para reparo variaram entre R$ 800,00 e R$ 2.000,00.
Recebida a denúncia em 10/4/2025, o apelante foi devidamente citado, tendo o
feito tramitado regularmente. No curso do processo, foi instaurado Incidente de Insanidade
Mental, cujo laudo pericial concluiu pela imputabilidade do acusado à época dos fatos. O
pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi indeferido em
1º/9/2025, com base no enunciado de Súmula nº 18 do STM.
Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
sustentando as seguintes teses: a) a atipicidade subjetiva da conduta por ausência de dolo; b)
a aplicação do princípio da insignificância ou do art. 260 do CPM, com a conversão da
infração penal em meramente disciplinar; c) a exclusão da agravante da embriaguez (art. 70,
inciso II, alínea "c", do CPM) por ausência de prova técnica e o consequente
redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal.
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do apelo, para que seja
mantida a sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
provimento parcial do recurso de apelação, opinando pela exclusão da circunstância
agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do Recurso
A defesa constituída do ex-Sargento da Aeronáutica Luiz Gustavo Cavalcante
Pires interpôs a presente apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que condenou o apelante como incurso no crime previsto no art. 259, parágrafo único,
do Código Penal Militar (dano qualificado), à pena de 7 meses e 6 dias de detenção, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 anos e a fixação da reparação do dano à União
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (evento 137, SENT1).
Em suas razões recursais, a defesa pugna primordialmente pela absolvição,
argumentando a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo) e invocando o princípio do in
dubio pro reo. Subsidiariamente, pede pela aplicação dos institutos da insignificância ou do
art. 260 do CPM, convertendo a infração em meramente disciplinar, ou, ainda, a exclusão da
agravante genérica referente à embriaguez voluntária, prevista no art. 70, II, "c", do CPM, e o
consequente redimensionamento da pena aplicada ao apelante (evento 155, APELAÇÃO1).
2. Razões de Decidir
Segundo consta na denúncia e ratificado pelo conjunto probatório coligido aos
autos, o fato criminoso ocorreu na madrugada do dia 29/3/2024, quando o então Segundo-
Sargento Luiz Gustavo Cavalcante Pires foi detido pela Polícia Militar em Campo
Grande/MS, por perturbação do sossego em uma tabacaria, e encaminhado à Delegacia
Especializada de Ordem Politica e Social - DEOPS.
Após a detenção, ele foi transportado em uma viatura militar do Grupo de
Segurança e Defesa da Base Aérea de Campo Grande (BACG), sob a supervisão do Segundo-
Tenente Gabriel dos Reis Jório e do Terceiro-Sargento Djohan Matheu Radtke, com destino
ao Grupamento de Saúde (GSAU) da Base Aérea. No compartimento traseiro da viatura,
destinado ao transporte de presos, enquanto aguardava a realização do exame médico, o
apelante desferiu diversos chutes contra a parte interna do veículo, causando amassados e
avarias na estrutura da viatura militar (Registro FAB 21DP088).
Prevê o art. 259 do Código Penal Militar que trata do dano simples:
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem público:
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de seis meses a três anos.
Trata-se de crime definido como impropriamente militar, pois qualquer pessoa
pode praticá-lo. Vale dizer que tanto um agente civil quanto um militar pode vir a destruir,
inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia sujeita à administração militar.
2.1. Da autoria e da materialidade
A materialidade do crime, tipificado no ar. 259, parágrafo único, do CPM
encontra-se devidamente comprovada pelas fotografias do compartimento danificado (evento
1, INQ2, fl. 10/17), pela Ficha de Inspeção de Viatura (evento 55, ANEXO3, fls. 4/7) e pelos
orçamentos de reparo, que variaram entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (dois
mil reais) (evento 62, ANEXO2, fls. 12/15).
Quanto à autoria, é imperativo, para a compreensão integral dos fatos e da
motivação do apelante, analisar detidamente os relatos contidos nos autos, especialmente o
interrogatório do réu e os depoimentos das testemunhas.
O réu Luiz Gustavo Cavalcante Pires, ao ser interrogado em Juízo, confessou
ter desferido chutes contra a parte interna do compartimento de presos da viatura militar.
Narrou que, após ser preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil, foi algemado e
transportado na caçamba da viatura militar.
Alegou que, ao chegar ao hospital na Base Aérea, permaneceu na viatura por
aproximadamente 20 (vinte) minutos, algemado, o que lhe causou uma profunda crise de
ansiedade.
Afirmou ter começado a gritar, pedindo para que abrissem, pois o tempo de
espera era excessivo e não era normal. Aduziu que, por estar em estado de grande angústia,
desferiu uns três chutes na caçamba, que descreveu como toda de grade e resistente, com o
intuito único de chamar a atenção dos militares, pois queria restabelecer seu conforto
corporal e de saúde. Ao final, negou a intenção de danificar o patrimônio público, mas sim de
provocar uma reação (evento 33, VIDEO3).
Na qualidade de testemunha, o Segundo-Tenente Gabriel dos Reis Jório,
Comandante do Esquadrão de Polícia Aeronáutica e responsável pela missão de transporte,
confirmou que o acusado desferiu chutes no compartimento de presos da viatura, o que
ocasionou os referidos danos. Negou veementemente que o acusado tenha permanecido por
longo tempo na viatura, estimando que o intervalo entre a chegada ao Grupamento de Saúde
e o início dos chutes foi de menos de um minuto.
Relatou que a decisão de algemar o Sargento Luiz Gustavo Cavalcante Pires foi
sua, por segurança da equipe e do próprio acusado, já que ele estava agitado e inquieto desde
a Delegacia de Polícia. Confirmou que, após a reclamação, a algema foi ajustada, tendo o
próprio réu atestado que estava confortável e não estava mais machucando.
Relatou que, ao chegar à Base Aérea, ele desceu do veículo para procurar
atendimento médico, e, ao retornar, o acusado já estava chutando a parte interna da viatura,
querendo sair e reclamando novamente das algemas.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, a testemunha afirmou que não conseguiu confirmar se a agitação era
decorrente de possível embriaguez, apenas que estava agitado e inquieto (evento 33,
VIDEO1).
Por sua vez, a testemunha Terceiro-Sargento Djohan Matheu Radtke, integrante
da equipe de transporte, também confirmou de forma categórica que o apelante desferiu
chutes que causaram danos à viatura militar. Corroborou a dinâmica dos fatos, relatando que,
ao chegarem ao Grupamento de Saúde, o acusado encontrava-se altamente alterado e
prontamente passou a chutar a lateral interna do veículo, desferindo golpes que causaram os
amassamentos.
A testemunha disse que a estimativa de tempo de espera pelo acusado, na
viatura, foi entre 4 a 5 minutos, computado o período entre o início das reclamações e o
momento em que o réu se acalmou e foi retirado. Não soube confirmar se o
acusado apresentava sinais de embriaguez (evento 33, VIDEO2).
Como se vê, o depoimento do Terceiro-Sargento Djohan Matheu Radtke
corrobora a versão apresentada pelo Segundo-Tenente Gabriel dos Reis Jório de que não
houve espera prolongada de 20 minutos, como alegou o acusado. Esses depoimentos
confirmam, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de dano.
A principal tese defensiva reside na alegada ausência de dolo, sustentando que a
ação do apelante de desferir chutes na viatura militar não possuía a intenção específica de
deteriorar o patrimônio da Força Aérea Brasileira, mas sim de chamar a atenção da equipe
militar em razão de um suposto episódio de crise de ansiedade ou excesso de espera.
Contudo, tal argumentação não encontra suporte na dogmática penal militar
referente ao delito de dano qualificado, previsto no art. 259, parágrafo único, do Código
Penal Militar.
O tipo penal em questão exige tão somente o dolo genérico, consistente na
vontade livre e consciente de destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia,
sendo irrelevante o fim último almejado pelo agente.
O conhecimento de que sua conduta violenta e repetitiva de desferir chutes,
conforme o próprio apelante reconheceu, em uma estrutura sabidamente passível de avarias e
que resultaria na deterioração de um bem público, satisfaz plenamente o elemento subjetivo
do tipo, conforme acertadamente concluiu a sentença, ao asseverar que a "vontade de
deteriorar é intrínseca ao ato de chutar um bem alheio, resultando em 'amassados por
dentro' e 'diversas avarias".
Esse contexto afasta, portanto, a necessidade de um dolo específico que vincule
o ato ao prejuízo patrimonial como objetivo primário, mas sim como resultado previsível e
aceito da ação.
A autoria e a materialidade estão confirmadas pela confissão do réu em juízo,
pelos depoimentos uníssonos das testemunhas e pelos robustos registros audiovisuais e
fotográficos anexados ao IPM, que demonstram a concretude e a voluntariedade da conduta
delitiva.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelante, embora alegasse estar em momento de crise de ansiedade,
demonstrou capacidade de autodeterminação, conforme atestado de forma conclusiva pelo
incidente de insanidade mental n.º 7000075-11.2024.7.09.0009, cujo laudo pericial confirmou
sua plena imputabilidade na data dos fatos, sendo capaz de entender o caráter ilícito de sua
conduta (evento 63, LAUDOPERIC1).
Assim, o fato de o militar ter desferido chutes vigorosos contra as grades e a
lataria interna do compartimento de presos, resultando em danos visíveis na viatura e que
foram devidamente orçados, transcende a mera tentativa de chamar a atenção, configurando
um ato consciente de deterioração do bem, com potencialidade lesiva evidente e com o dolo
de causar esses danos ou de assumir o risco necessário para alcançá-los, de modo a
inviabilizar a absolvição pautada no princípio in dubio pro reo.
No tocante às teses subsidiárias de atipicidade material por força do princípio da
insignificância ou de mitigação da reprimenda pela via do art. 260 do CPM, essas devem ser
veementemente rejeitadas, em consonância com o entendimento do Juízo de origem.
A legislação penal militar, em relação à insignificância, estabelece critérios
objetivos e estritos para que o dano possa ser reconhecido como de menor potencial ofensivo
ou meramente disciplinar.
O art. 260 do CPM condiciona a atenuação ou desclassificação do dano ao
patamar de um décimo do salário mínimo no valor da coisa e/ou à reparação do dano antes da
instauração da ação penal.
Dano atenuado
Art. 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não
excedente a um décimo do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a
infração como disciplinar.
Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se, dentro das
condições nele estabelecidas, o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação
penal.
Considerando que o salário mínimo vigente à época dos fatos indicava que o
limite legal seria bem inferior aos orçamentos obtidos para a reparação da viatura, que
variaram entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), verifica-se um
excedente significativo que, por si só, fulmina a possibilidade de aplicação da bagatela ou do
tratamento disciplinar, demonstrando que o prejuízo causado à Administração Militar foi
materialmente relevante.
Paralelamente à análise objetiva do valor, a reprovabilidade da conduta é
acentuada pelas circunstâncias em que o delito foi cometido. O dano recaiu sobre uma viatura
militar, veículo essencial para o desempenho das atividades de segurança e defesa da Base
Aérea, cuja indisponibilidade temporária ou parcial pode ter afetado diretamente a
operacionalidade daquela Unidade.
Além disso, a conduta ilícita se deu em um contexto de anterior detenção por
desacato e injúria racial na esfera comum, somada ao comportamento de revolta e afronta à
equipe de serviço da Aeronáutica, refletindo desrespeito à hierarquia e disciplina, pilares da
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituição militar.
Agrava-se o quadro o fato de o apelante ter tido a oportunidade de reparar o
dano durante o IPM e ter se recusado expressamente a fazê-lo, configurando manifesto
descaso com o bem público deteriorado.
Dessa maneira, a lesividade e a reprovação do comportamento, somadas ao
flagrante descumprimento dos requisitos objetivos e temporais do art. 260 do CPM, tornam
imperativa a manutenção da condenação na esfera penal militar pelo dano simples, previsto
no art. 259 do CPM.
2.2. Da agravante da embriaguez voluntária (art. 70, II, "c", do CPM)
A sentença de primeiro grau aplicou a agravante da embriaguez, prevista no art.
70, II, "c", do CPM, afirmando que essa circunstância foi corroborada por depoimentos das
testemunhas, que relataram um estado de inquietação e exaltação, e, mais enfaticamente, pelo
auto de prisão em flagrante lavrado pela Polícia Civil, no qual constataram sinais como odor
etílico, falta de coordenação motora e exaltação.
A defesa, em suas razões de apelação, pugnou pela exclusão da agravante por
falta de prova técnica que comprove, de forma inequívoca, a existência da embriaguez.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se favoravelmente à
exclusão da agravante, argumentando que, muito embora houvesse prova indireta da ingestão
de álcool, não foi comprovada a relação de causa e efeito entre a eventual embriaguez e o
crime de dano praticado.
Para a aplicação de uma agravante genérica, que tem o condão de aumentar a
sanção penal, é imprescindível que a circunstância seja comprovada ou por exames
laboratoriais ou por outras formas que demonstrem o estado de embriaguez do réu.
Essa é a previsão do art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que
estabelece:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
De acordo com o art. 328 do CPPM, seria indispensável, para a sua aferição, o
exame de alcoolemia, por constituir o meio mais direto e fidedigno para atestar o grau de
intoxicação e, consequentemente, o estado de embriaguez que caracteriza o tipo penal, mas
isso não ocorreu.
No caso dos presentes autos, a despeito da confissão do acusado, a constatação
da embriaguez não pôde ser comprovada indene de dúvidas.
A imposição de uma agravante penal exige a estrita observância das garantias
processuais e da materialidade probatória, conforme preceitua o Código de Processo Penal
Militar.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a natureza da embriaguez, como uma alteração fisiológica e
comportamental, demanda uma comprovação técnica e objetiva, que transcende a mera
percepção subjetiva de testemunhas ou a própria confissão do acusado.
O vestígio, no caso dos autos, é o álcool no sangue do acusado em teor
compatível com o estado de embriaguez. Assim, de acordo com o art. 328 do CPPM, seria
indispensável, para a sua aferição, o exame de alcoolemia, por constituir o meio mais direto e
fidedigno para atestar o grau de intoxicação e, consequentemente, o estado de embriaguez
que caracteriza o tipo penal.
A ausência de tal prova técnica, ou de outros elementos probatórios que, de
forma indireta, mas igualmente robusta, demonstrem o efetivo comprometimento das
capacidades do militar, não pode ser suprida pela confissão do acusado, conforme
expressamente vedado pelo dispositivo legal em comento.
A confissão, embora valiosa, não possui o condão de substituir a prova pericial
quando esta é legalmente exigida para a demonstração da materialidade do delito, sob pena
de fragilizar a segurança jurídica e violar o devido processo legal, comprometendo a
formação de um juízo de certeza indispensável para a condenação penal.
Observa-se que o "estado de embriaguez" não se confunde com a mera ingestão
de bebida alcoólica ou com a presença de hálito etílico. Dessa forma, é fundamental
distinguir a ingestão de substância alcoólica do estado de embriaguez que caracteriza a
agravante.
Ressalto também que os relatos das testemunhas, por mais bem-intencionadas
que sejam, podem ser imprecisos como prova do estado de embriaguez, que exige um grau de
certeza para a condenação penal.
Tais observações, por si só, não são incontestes como prova de uso de bebida
alcoólica, os quais somente podem ser demonstrados, conforme já registrado, por meio de
prova técnica ou de outros elementos probatórios que apontem, com certeza, o estado de
embriaguez no momento da conduta.
No presente caso, a ausência de um exame técnico específico, somada à
natureza subjetiva das observações das testemunhas sobre o "hálito etílico" e o "estado de
agitação", sem um detalhamento preciso do grau de comprometimento das capacidades
cognitivas e comportamentais do acusado, geram dúvida razoável sobre a cerca do seu estado
de embriaguez.
Dessa forma, há nos autos somente ilações das testemunhas que suspeitaram
que o acusado estivesse sob o efeito de alguma substância que modificou o comportamento
usualmente apresentado, mas não puderam ser precisos quanto ao estado de embriaguez, pois,
para tanto, a mera percepção humana não é suficiente.
A presunção de inocência, corolário do Estado Democrático de Direito, impõe
que, na dúvida, o julgador se incline em favor do réu (in dubio pro reo). A ausência de
registro objetivo do grau de embriaguez e a fragilidade da prova quanto ao efetivo estado de
comprometimento do militar impedem a formação de um juízo seguro de convencimento.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há nos autos elementos objetivos e conclusivos que permitam afirmar, com
a segurança exigida pelo Direito Penal, que o acusado se encontrava no estado de
embriaguez. A dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do acusado.
Assim, não resta alternativa senão a incidência do princípio do in dubio pro reo,
corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, em relação à agravante da
embriaguez.
A manutenção desta agravante é, portanto, medida que não se justifica.
3. Da reparação do dano
Passo a examinar a condenação ao pagamento do valor mínimo de reparação do
dano à União, fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais), estabelecido na sentença, com base no
art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º, "a", do CPPM.
Lembro que o recurso de apelação da defesa devolve toda a matéria a ser
reexaminada pelo segundo grau, razão pela qual este Juízo ad quem detém a plena cognição
sobre os fundamentos da sentença ora em exame.
Tal amplitude recursal, fundamentada no princípio da ampla defesa, autoriza a
revisão integral do acervo probatório e das teses jurídicas suscitadas, garantindo que
nenhuma ilegalidade ou equívoco na aplicação do Direito subsista sem a devida apreciação
colegiada, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
3.1. Da distinção necessária: crimes própria e impropriamente militares e
crimes militares por extensão
A sentença, ao aplicar ao acusado a condenação ao pagamento de valor mínimo
de reparação de danos à União, o fez com o fundamento no art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º,
"a", do CPPM.
Por oportuno, faço constar ressalva quando o julgamento versa sobre os
chamados crimes militares por extensão, ou crimes tipificados na legislação penal comum,
que se tornam militares em virtude das circunstâncias de tempo e local, a teor do art. 9º, II, do
CPM, após as alterações promovidas pela lei n.º 13.491/2017:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei n.º 13.491/2017)
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação;
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar
da reserva ou reformado ou contra civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva ou reformado ou contra civil;
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou
contra a ordem administrativa militar; (grifei.)
Nesses casos de delitos de tipificação originariamente comum, ou seja, não
previsto no Código Penal Militar, quando praticados em ambiente militar, entendo que é
possível a aplicação subsidiária do aludido dispositivo processual comum (art. 387, IV, do
CPP), para fixar um valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados pela
infração.
Tal raciocínio baseia-se na premissa fundamental de que a atração da
competência para a Justiça Militar da União, por ser meramente circunstancial e não
penalmente substancial do ponto de vista do bem jurídico tutelado pelo CPM, não deveria,
por si só, resultar em um prejuízo processual à vítima.
O objetivo precípuo seria justamente garantir ao ofendido o mesmo patamar de
eficácia reparatória garantido pelo Código de Processo Penal comum, caso o processo
tramitasse na Justiça Comum.
Ou seja, nessa zona de intersecção normativa, a carência procedimental do
CPPM em quantificar o dano de crimes materialmente comuns poderia, em tese, ser
interpretada como uma lacuna a ser preenchida pelo art. 3º, “a”, do CPPM, minimizando a
ofensa à índole militar do processo, uma vez que a conduta não é originalmente tipificada no
CPM.
Contudo, o silogismo que permite essa ponderação em crimes por extensão não
se aplica, em absoluto, aos crimes propriamente militares ou aos crimes tipificados autônoma
e especificamente no próprio Código Penal Militar, que é a situação que se apresenta nos
autos.
O apelante foi condenado como incurso no crime previsto no art. 259, parágrafo
único, do Código Penal Militar. Para essa infração, tipificada e detalhada no Código Penal
Militar, todo o regime jurídico-penal e o consequente regime processual aplicável são de
natureza especial e inequivocamente definidos pela legislação castrense, não havendo que se
falar em omissão ou em busca de subsídio na legislação comum para a fixação de efeitos
condenatórios.
Portanto, nessa inequívoca hipótese, a vedação ao hibridismo normativo se
impõe com força absoluta, pois a ausência dos preceitos estabelecidos no art. 387, IV, do
CPP, no bojo do CPPM, ao tratar de crime intrinsecamente militar, não pode ser encarada
como uma lacuna.
Pelo contrário, ela deve ser interpretada como uma manifestação expressa do
legislador em conformidade com o princípio da especialidade, estabelecendo que o efeito
reparatório se limita àquilo que está previsto no art. 109, I, do CPM, ou seja, tornar certa a
obrigação de reparar o dano, e nada mais.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A introdução do art. 387, IV, do CPP, nesse contexto, equivaleria não a
preencher uma lacuna, mas a sobrescrever e alterar o regime de um crime tipicamente militar
por meio de uma norma processual comum.
Assim, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado pelo CPM exige
uma abordagem especial na regulação dos seus efeitos, no presente caso, por se tratar
especificamente de crimes intrinsecamente militares, a condenação aplicada nestes autos de
indenização não deve prosperar, conforme a abordagem que se segue.
3.2. Da inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, aos crimes militares
previstos no CPM: o princípio da especialidade e a ausência de lacuna normativa
O cerne da argumentação da sentença vergastada repousa na tese de que o art.
387, IV, do CPP, deve ser aplicado subsidiariamente ao processo penal militar, com base no
permissivo contido no art. 3º, “a”, do CPPM:
CPP: Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido;
CPPM: Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sempre
juízo da índole do processo penal militar;
O sistema jurídico processual penal brasileiro é orientado pelo indispensável
princípio da especialidade, corolário do qual a norma especial prevalece sobre a norma geral,
e o Código de Processo Penal Militar é, por excelência, um diploma especial, destinado a
regulamentar a persecução penal dos crimes militares, como bem preceitua o art. 124, e no
seu parágrafo único, da Constituição Federal:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar
Pelo que se verifica, a especialidade do direito castrense é um imperativo
constitucional que não pode ser mitigado por interpretações que busquem, na lei geral (lex
generali), o suprimento de uma suposta ausência que, em verdade, não existe.
Ademais, a aplicação subsidiária da legislação processual comum, embora
prevista como mecanismo de integração normativa no art. 3º, “a”, do CPPM, é medida de
natureza excepcional e condicionada à rigorosa observância de dois requisitos cumulativos e
primordiais:
a) demonstração inequívoca de uma efetiva omissão (lacuna normativa); e,
b) a plena compatibilidade da norma a ser importada com a essencial índole e os
princípios estruturantes do processo penal militar.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, a tese apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau, com o devido
respeito, falha precisamente no primeiro critério, porquanto não se vislumbra a existência de
uma lacuna normativa que demande o socorro à legislação comum, uma vez que o
ordenamento jurídico militar oferece solução própria e completa para a reparação do dano
causado pelo crime.
O art. 109, I, do CPM é categórico ao dispor que um dos efeitos precípuos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”.
Essa disposição legal, inserida no próprio Código Penal Militar, confere à
sentença penal condenatória transitada em julgado a inegável e incontroversa natureza de
título executivo judicial no âmbito cível, habilitando a vítima/União a promover, perante a
jurisdição competente, a necessária liquidação e a subsequente execução do valor
correspondente aos danos materiais e morais que experimentou, sem a necessidade de
rediscutir a existência do fato ou de sua autoria, matérias que já estão definitivamente
acobertadas pela eficácia da coisa julgada penal.
A sistemática processual militar, ao estabelecer que a condenação criminal
apenas certifica a obrigação de reparar, reservando a apuração do quantum indenizatório ao
juízo cível, não apenas afasta a artificialmente arguida ideia de omissão, mas se revela mais
consentânea com a garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório em sua
dimensão substancial e patrimonial.
A pretensão de aplicar o art. 387, IV, do CPP, ignorando a solução específica e
completa prevista no art. 109, I, do CPM, implicaria a inaceitável criação de um perigoso
hibridismo normativo, mesclando institutos de sistemas processuais distintos e, assim,
gerando insegurança jurídica.
Neste sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO
NASENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO
DEPROCESSO
PENAL
(CPP).
NÃO
ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO
AO
HIBRIDISMONORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da
Sentença condenatória, estando em consonância com os princípios constitucionais.
2. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM,
sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir
no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.
3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense, nos
moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000876-71.2022.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel.
Julgando em 22/6/2023, DJe 4/7/2023.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ARBITRAMENTODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA
MENSURAR OQUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que
rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao
arbitramento de indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da
condenação, a certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal
condenatória transitada em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível,
sem necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação
por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial
formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não
provimento do recurso. Decisão por maioria. (STM. Recurso Em Sentido Estrito n.º 7000091-
64.2023.7.03.0203. Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgando em 5/12/2024,
DJe 10/2/2025.)
Portanto, o posicionamento dominante, reforçado pelas supracitadas ementas, é
claro e não deixa margem para dúvidas: a ausência da previsão do art. 387, IV, do CPP, no
ordenamento processual penal militar não constitui uma inadvertência ou um lapso
legislativo, mas sim uma opção deliberada do legislador, em respeito ao princípio da
especialidade, quando o delito praticado está previsto no Código Penal Militar
Para ficar claro o meu posicionamento, fiz a ressalva que tal entendimento em
exame é exclusivamente quando tratamos de crimes militares previstos no Código de Penal
Militar.
Logo, a argumentação de que a fixação de valor mínimo deve ser feita em nome
da proteção da vítima/União, embora moralmente compreensível, esbarra na rigidez do
princípio da legalidade estrita, que exige a previsão em lei para toda e qualquer restrição de
direitos e para os efeitos patrimoniais decorrentes da condenação penal.
Assim, a sentença de primeiro grau merece reparo para excluir da condenação o
pagamento do valor mínimo de reparação do dano à União, fixado em R$ 800,00 (oitocentos
reais), com base no art. 387, IV, do CPP, c/c art. 3º, "a", do CPPM.
Uma vez que nesses casos a discussão da indenização deve ocorrer em outra
seara, respeitando, com precisão técnica, os limites impostos pela legislação especial
castrense, evitando o hibridismo normativo e a criação de uma lex tertia (terceira lei) no
direito processual penal militar.
Em face do provimento parcial ao apelo defensivo, para afastar a agravante da
embriaguez, passa-se à nova dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, prevista no art. 69 do CPM, mantém-se a pena-
base no mínimo legal, fixada na sentença, qual seja, em 6 meses de detenção.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda e terceira fases, afastando a agravante da embriaguez, prevista no
art. 70, II, "c", do CPM, fixada na sentença, e inexistindo outras atenuantes ou agravantes,
causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena final torna-se definitiva
em 6 (seis) meses de detenção.
Por último, exclui-se da condenação o pagamento do valor mínimo de reparação
do dano à União, fixado na sentença em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no art. 387,
IV, do CPP c/c art. 3º, "a", do CPPM, indenização que deverá ser buscada na via própria.
As demais condições da sentença devem ser mantidas, quais sejam, o regime
inicial aberto para cumprimento da pena, por analogia ao art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal
Comum, e a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, por preencher os requisitos do art. 84
do CPM.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa
constituída do ex-Sargento da Aeronáutica Luiz Gustavo Cavalcante Pires e dou-lhe
provimento parcial para, mantida a condenação como incurso no crime previsto no art. 259,
parágrafo único, do CPM, afastar a agravante prevista no art. 70, II, “c”, do Código Penal
Militar, e fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, excluindo da condenação o
pagamento do valor mínimo de reparação do dano à União, fixado em R$ 800,00 (oitocentos
reais), com base no art. 387, IV, do CPP, c/c art. 3º, "a", do CPPM, indenização que deverá
ser buscada na via própria.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001383371v11 e do código CRC 6d6eb365.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/05/2026, às 16:41:23
7000045-39.2025.7.09.0009
40001383371 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000045-39.2025.7.09.0009/MS
APELANTE: LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Considerações iniciais.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-
Sargento da Aeronáutica LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES, condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM como incurso no artigo 259,
parágrafo único, do Código Penal Militar.
No julgamento realizado por este Tribunal Pleno, acompanhei a douta maioria
no sentido de dar provimento parcial ao apelo defensivo para afastar a agravante da
embriaguez (art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM) e redimensionar a pena definitiva para 6
(seis) meses de detenção. Todavia, apresento esta declaração por divergir pontualmente da
vertente vencedora, proposta pelo eminente Ministro Revisor, no que tange à exclusão da
condenação ao pagamento do valor mínimo de reparação do dano à União.
O voto majoritário entendeu por afastar a indenização de R$ 800,00 (oitocentos
reais) fixada na sentença de primeiro grau, sob o argumento de que tal reparação deveria ser
buscada pela União exclusivamente na via cível.
Com o devido respeito ao entendimento contrário, sustento que a manutenção
da referida condenação no âmbito do processo penal militar é medida que se impõe, por
imperativo legal e eficiência jurisdicional.
2. Razões de decidir.
A redação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum,
aplicada subsidiariamente a esta Justiça Especializada por força do artigo 3º, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido.
Entendo que tal dispositivo não faculta ao magistrado uma escolha, mas impõe
um dever que visa concretizar os princípios da economia processual e da celeridade. O
objetivo da norma é evitar a denominada "via crucis" da vítima, no caso, a Administração
Militar, que, após obter uma sentença penal condenatória definitiva confirmando a
materialidade e a autoria do dano ao patrimônio público, ver-se-ia obrigada a deflagrar um
novo e custoso processo na esfera cível para obter o ressarcimento de um prejuízo já
devidamente quantificado.
No caso concreto, a materialidade do dano ao patrimônio público é
incontroversa. As provas carreadas aos autos, que incluem fotos do compartimento interno da
viatura, vídeos da conduta delitiva e fichas de inspeção, demonstram de forma cristalina as
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avarias causadas pelos chutes desferidos pelo apelante.
Mais do que a simples existência do dano, houve a devida quantificação do
prejuízo. Foram apresentados três orçamentos distintos, variando entre R$ 800,00 e R$
2.000,00. O Juízo de origem, agindo com extrema cautela e observando o princípio da
proporcionalidade, adotou o menor valor orçado para fixar a reparação mínima.
É importante ressaltar que o tema foi objeto de debate durante a instrução
processual. O Ministério Público Militar, na exordial acusatória, já apontava a ocorrência do
dano e os valores estimados para o conserto. Houve, portanto, plena oportunidade para a
Defesa exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o montante indenizatório, não havendo
que se falar em surpresa ou violação de ritos processuais.
Remeter a União à via própria para a cobrança de um valor de R$ 800,00, após
toda a máquina judiciária ter se movimentado para reconhecer a prática do crime de dano
qualificado, atenta contra o interesse público. A recomposição do erário deve ser estimulada
sempre que os elementos do processo permitirem a fixação do quantum sem a necessidade de
dilação probatória complexa, o que é exatamente a hipótese dos autos.
A sentença penal condenatória já faz certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime. Ao afastar a fixação do valor mínimo nesta fase, o Tribunal retira a
efetividade de um dos efeitos civis da condenação, retardando injustificadamente a satisfação
do crédito público.
Apesar do presente feito tratar de reparação por danos materiais, cabe ressaltar
que a maioria dos Ministros desta Corte, dentre os quais me incluía, julgava descaber fixar,
nas sentenças condenatórias proferidas por esta Justiça Militar da União, valor mínimo a
título de reparação dos danos morais causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido.
Ocorre que bem recentemente esse entedimento do Colegiado sofreu alteração
por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000388-18.2024.7.01.001, passando, a maioria
dos integrantes da Corte, a considerar a viabilidade da fixação de valor mínimo à título de
indenização por danos de natureza moral, na hipótese de prolação de sentença condenatória.
Por outro lado, no que se refere à fixação de valor à título de reparação por
danos patrimoniais, como é o caso versado nos autos, já era possível encontrar na
Jurisprudência desta Corte julgados no sentido da sua plena possibilidade no âmbito desta
Justiça Militar. Confira-se a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR. FURTO SIMPLES E
QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL PERFEITO. ESTADO
DE
NECESSIDADE.
AFASTAMENTO.
FURTO
ATENUADO.
NÃO
CABIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que
condenou ex-militar pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado, previstos no
art. 240, caput, e no art. 240, § 6º, inciso III (emprego de chave falsa), ambos do Código
Penal Militar (CPM). A condenação original foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além
da fixação de indenização mínima por danos materiais. A conduta do agente consistiu na
subtração de um capacete e de uma motocicleta, no estacionamento de uma Organização
Militar. A Defesa requer a absolvição, alegando estado de necessidade, ou, subsidiariamente,
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o reconhecimento do furto atenuado e dos fatos como infração disciplinar, com a consequente
absolvição ou redução da pena pelo furto atenuado. Por fim, pleiteia o reconhecimento do
concurso formal de crimes e o afastamento da condenação em reparação de danos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se ficou configurado o
estado de necessidade como causa excludente de ilicitude; (ii) estabelecer se a conduta
praticada se amolda à figura do furto atenuado, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código
Penal Militar; (iii) determinar se a conduta que resultou na subtração de dois bens (capacete
e motocicleta) mediante um único contexto fático configura concurso material ou concurso
formal de crimes; e (iv) analisar a viabilidade da fixação de valor mínimo para reparação de
danos na sentença condenatória proferida pela Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O Tribunal afasta a excludente de ilicitude do estado de necessidade quando a
alegação de perigo iminente, decorrente de problemas financeiros, não encontra amparo em
provas robustas nos autos e é exigível do agente conduta diversa para solucionar suas
dificuldades. 4. A devolução da res furtiva ocorrida após a prisão, fragiliza a alegação de
voluntariedade, afasta a aplicação de furto atenuado e, por conseguinte, impede que o fato
seja considerado mera infração disciplinar, na forma prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
5. Não é possível considerar o fato como infração disciplinar, tendo em vista que o acusado
deixou as fileiras das Forças Armadas e, como tal, não poderá mais ser punido
administrativamente. 6. Não se reconhece o furto atenuado quando o valor do bem subtraído
(motocicleta) supera, consideravelmente, o parâmetro legal de pequeno valor estabelecido no
art. 240, § 1º, do Código Penal Militar. 7. Ocorre o concurso formal perfeito de crimes quando
o agente, mediante uma única ação e com unidade de desígnios (o furto da motocicleta)
pratica dois crimes. 8. A Sentença merece reforma apenas para que o crime seja tratado como
concurso formal (art. 79-A do CPM), resultando na aplicação da pena mais grave aumentada
de 1/6 (um sexto). 9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos na sentença
condenatória é plenamente cabível na Justiça Militar, em razão da obrigação de reparar o
dano prevista no art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, em conjunto com o art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal comum. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
parcialmente provido. Tese de Julgamento: “1. O estado de necessidade não afasta a ilicitude
do crime quando a alegada situação de perigo iminente decorrente de dificuldades financeiras
não é comprovada e não restou demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa. 2. A
aplicação do furto atenuado é inviável quando o valor dos bens subtraídos supera o limite
legal de pequeno valor ou quando a restituição não é espontânea e integral. 3. Ocorre o
concurso formal perfeito de crimes quando o agente, mediante uma única ação e com unidade
de desígnios (o furto da motocicleta), pratica dois crimes. 4. A Justiça Militar da União tem
competência para fixar valor mínimo para reparação de danos na sentença condenatória,
em aplicação conjunta do art. 109, I, do CPM, e do art. 387, IV, do CPP comum.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 79-A, 84, 109, I, 240, caput, § 1º, § 2º, § 6º,
III; CPPM, arts. 3º, "a", 296, 439, "b", 527; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante
citada: STM, Apelação nº 7000223- 39.2022.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros, j. 20.02.2025. Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira, j. 04.09.2025. ReSE nº 7000704-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 13.03.2025. Apelação nº 7000693-03.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth,
j. 22/2/2024, STJ, Súmula nº 231. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000061-87.2024.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 19/11/2025, Data de Publicação: 10/12/2025) (Grifos nossos.)
Nesse contexto, sem perder de vista a competência constitucional desta Justiça
Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, verifico que a questão
alusiva à reparação de danos, introduzida na legislação processual penal comum, embora
acarrete reflexos em outras esferas jurisdicionais, constitui propriamente um efeito extrapenal
de uma sentença penal condenatória. E como tal, não tangencia a esfera competencial desta
Justiça especializada.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, é importante evidenciar a existência de efeitos penais e
extrapenais da sentença condenatória, trazendo à lume dispositivos do próprio CPM e do
CPPM.
No que diz respeito aos primeiros (efeitos penais), diga-se, podem ser
classificados como principais (ou primários) e reflexos (ou secundários). Constituem efeitos
principais os previstos no art. 449 do CPPM, quais sejam, o cumprimento da pena (depende
do trânsito em julgado), e a inclusão do nome do réu no rol dos culpados. Dentre os efeitos
penais reflexos, cite-se a indução à reincidência (art. 71, caput, c/c o parágrafo 1º do CPM).
Já os efeitos extrapenais podem ser classificados em genéricos e específicos. Os
genéricos, também chamados de obrigatórios são aplicáveis por força de lei e consoante visto
anteriormente, independem de declaração expressa por parte do magistrado. Além do
exemplo da obrigação de reparar o dano, incluem-se entre esses a perda, em favor da Fazenda
Pública, dos intrumentos do crime e do produto do crime (inciso II, alíneas a e b, do art. 109
do CPM). Por outro lado, os efeitos específicos, esses dependem de declaração fundamentada
constante expressamente na Sentença. Cite-se como exemplo a perda da função pública.
Assim, doravante passo a avaliar as questões relacionadas à aplicação do
art. 387, inciso IV, do CPP, aos feitos em trâmite na JMU, sob o prisma da incompatibilidade
do citado artigo como a legislação processual penal militar.
Nesse passo, diga-se que o art. 109, inciso II, do CPM, que versa sobre os
efeitos da condenação nesta Justiça, encontra semelhante correspondência no CP comum.
Confira-se:
CPM
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
CP comum
Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
Nessa toada, acerca da análise de aludidos efeitos extrapenais genéricos,
verifica-se que Nucci, ao tratar do inciso I do art. 109 do CPM, em seu Código Penal Militar
comentado, evidencia:
Efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o dano: trata-se de efeito automático,
que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória e
destina-se a formar título executivo judicial para a propositura da ação civil ex delicto. (in
Código Penal Militar comentado, 5ª ed., rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024,
fl. 178)
Conforme se vê, o referido efeito extrapenal genérico da condenação sequer
precisa constar expressamente da sentença condenatória, consituindo consequência
automática desta.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além do fato do art. 91, inciso I, do CP comum, conviver, de forma
harmoniosa, com o art. 387, inciso IV, do CPP, verifica-se que este último dispositivo, ao
revés de se contrapor ao preceitos do CPPM, traz um complemento a este.
Assim é porque apesar da sentença condenatória transitada em julgado
reconhecer o an debeatur, ou seja, a obrigação de indenizar, resta ainda a definir o quantum
debeatur, isto é, o valor da indenização devida.
Dessa feita, mesmo no âmbito da justiça comum, antes do advento da Lei nº
11.719/2008 (que deu nova redação ao art. 387, inciso IV, do CPP, permitindo ao juízo
criminal fixar valor mínimo para reparação de danos), a vítima do delito era obrigada a
promover a chamada liquidação da sentença, na forma do art. 509, inciso II, do CPC, para a
indicação do valor devido.
A referida modificação foi implementada para o fim de dar maior celeridade à
indenização, além de também dar efetividade aos direitos da vítima no processo penal. Isso
tudo, além de satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, atende, em grande
medida, à tendência mundial no sentido de reduzir a quantidade de processos em curso nos
Tribunais.
Após tais esclarecimentos, cabe pontuar saber-se à saciedade que o CPPM, em
seu art. 3º, alínea a, permite a supressão dos casos omissos pela legislação processual penal
comum. Isso, é claro, somente quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do
processo penal militar.
Ocorre que inexiste no CPPM ou no CPM qualquer dispostivo incompatível
com a incidência do art. 387, inciso IV, do CPP comum, nos casos de fixação de valor
mínimo para ressarcimento de danos. Não se vê qualquer prejuízo à índole dos direito penal e
processual penal militar eis que a medida visa dar maior efetividade às decisões judiciais.
Ao revés, a compatibilidade entre as legislações fica ainda mais evidente
quando se verifica que no CP comum existe dispositivo equivalente ao art. 109, inciso I, do
CP, qual seja, o já transcrito art. 91, inciso I, do CP comum, que convive, de forma
harmoniosa, com o art. 387, inciso IV, do CPP comum.
Ademais, o próprio CPPM, no seu art. 440, igualmente não traz, dentre suas
alíneas, qualquer dispositivo incompatível com o dispositivo acima. Confira-se:
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatòriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e
cuja existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acôrdo com aquêles dados, fixando a quantidade das principais e,
se fôr o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, também recentemente, por ocasião do julgamento do RESE nº
7000780-51.2025.7.00.0000, o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ expôs todas as teses contrárias a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP aos
feitos desta JMU, rechaçando uma a uma com muita pertinência e profundidade
Por outro lado, em que pese ser plenamente possível, é bem verdade que a
aplicação, nos casos concretos, do art. 387, inciso IV, do CPP, ainda não se mostra totalmente
elucidada no que se refere aos requisitos de incidência propriamente ditos.
Nesse contexto, ressalte-se tramitarem no STJ diversos Recursos Especiais que
versam sobre os requisitos necessários para a reparação de danos causados por infração
penal. Tais recursos foram afetados, sob o rito dos recursos repetitivos, consoante a
sistemática do art. 1.037 do CPC, passando a constar do Tema Repetitivo 1389, ainda não
apreciado. A questão submetida a julgamento constitui: (im)prescidibilidade de instrução
probatória, além do pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário
para reparação de danos causados pela infração.
Assim é para que a Defesa tenha a oportunidade de se contrapor ao laudo,
exercendo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não obstante isso, na hipótese dos autos, encontram-se presentes todos os
requisitos exigidos, quais sejam, a exigência de que o MPM tenha realizado pedido expresso
na inicial e a indicação do valor mínimo que, no caso, está atrelado ao valor do dano causado.
Por sua vez, o atendimento ao eventual requisito da instrução probatória
específica é despiciendo, na medida em que o valor do dano patrimonial foi efetivamente
valorado durante a instrução processual.
No caso em análise, como visto, a Defesa teve a anteriormente mencionada
oportunidade de contestar os valores a titulo de dano, na medida em que o valor mínimo do
prejuízo, constou não somente da denúncia oferecida como também das alegações finais
ministeriais apresentadas. Registre-se, por fim, que esse aspecto da condenação sequer foi
objeto de apelação.
5. Dispositivo.
Diante do exposto, divergindo da douta maioria dos Ministros desta corte, voto
no sentido de manter a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais) a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à viatura militar, nos
termos da sentença de primeiro grau e em estrita observância ao artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382827v16 e do código CRC 1d292753.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 23/04/2026, às 16:43:43
7000045-39.2025.7.09.0009
40001382827 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR